Tribunal: TJBA
Processo: 8070098-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070098-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DE DESPESAS PERICIAIS. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO INTEGRAL. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC), deferiu parcialmente a gratuidade de justiça à parte Recorrente, com rendimento líquido extremamente baixo, excluindo expressamente, todavia, o pagamento das despesas relativas à produção de prova pericial, considerada essencial para a elucidação da controvérsia de mérito, consistente na alegada abusividade da contratação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Recorrente comprovou cabalmente a insuficiência de recursos para obter o benefício da assistência judiciária gratuita em sua integralidade; e (ii) analisar se o deferimento parcial do benefício, com a exclusão do custeio de prova pericial, inviabiliza o direito fundamental do Recorrente ao acesso à justiça e à produção da prova essencial para o equacionamento da lide. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra a manifesta hipossuficiência financeira da Recorrente, cuja renda líquida é consumida em grande parte por descontos consignados, o que reforça a presunção legal de pobreza estabelecida no Código de Processo Civil. 4. A prova pericial contábil afigura-se indispensável para a análise do mérito da ação de origem, que versa sobre a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, pois a complexidade da matéria demanda conhecimento técnico para aferição das taxas, juros e o real saldo devedor. 5. A exclusão do custeio da perícia técnica, sendo esta a prova principal e mais onerosa, torna o benefício da gratuidade insuficiente e configura um óbice indevido ao exercício do direito de ação e da ampla defesa, equivalendo, na prática, ao indeferimento do acesso à justiça. 6. A gratuidade da justiça, uma vez comprovada a hipossuficiência, deve ser concedida em caráter integral, abarcando todas as despesas processuais, incluindo os honorários do perito, conforme a expressa disposição do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A Assistência Judiciária Gratuita, quando amparada em comprovação de manifesta hipossuficiência financeira, deve ser concedida de forma integral, abrangendo os honorários periciais, sob pena de inviabilizar o acesso à ordem jurídica justa. 2. A exclusão de despesa com prova pericial indispensável ao julgamento do mérito do processo principal desnatura a finalidade da gratuidade da justiça e caracteriza cerceamento do direito de prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 95, § 3º, 98, § 1º, VI, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8070098-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora